Tribunal: TJDFT
Processo: 0722433-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722433-82.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ROSALINO CHAPARINI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – PLANO COLLOR – PRELIMINARES - INÉPCIA DA INICIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CHAMAMENTO AO PROCESSO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA FEDERAL - REJEIÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO. 1. Processa-se na Justiça Estadual a liquidação de sentença proposta apenas em face do Banco do Brasil (Súmula 508 do STF). 2. Formado o litisconsórcio passivo necessário na fase cognitiva, o credor poderá exigir e receber de quaisquer dos devedores solidários o total da dívida. 3. A condenação solidária dos litisconsortes resulta na ausência de interesse no chamamento ao processo da União e do Banco Central, para não falar na inadmissibilidade dessa forma de intervenção de terceiro em processo/fase outra que não seja a cognitiva. 4. Não há cogitar de inépcia da petição inicial por ausência de documento indispensável quando há requerimento expresso do credor para que o devedor apresente as informações necessárias à liquidação da sentença. 5. Ausente comprovação de cessão de créditos à União ou de eventual inscrição da operação em Dívida Ativa da União, afasta-se a alegada ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda. O banco recorrente alega violação aos artigos 130, inciso III, 131, 132, todos do CPC, porque, sendo o BACEN e a União também condenados solidariamente a pagar a dívida, é imprescindível o chamamento das referidas instituições e o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMG e do STJ, a fim de comprová-la. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 130, inciso III, 131, 132, todos do Código Adjetivo Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “1. Ação civil pública, em fase de liquidação individual de sentença coletiva, envolvendo expurgos inflacionários em cédula de crédito rural, no bojo do qual foi proferida decisão rejeitando impugnação. 2. O chamamento ao processo é instituto típico da fase de cognição, que visa à formação de litisconsórcio passivo facultativo por vontade do réu, a fim de facilitar a futura cobrança do que for pago ao credor em face dos codevedores solidários ou do devedor principal, por meio da utilização de sentença de procedência como título executivo (art. 132, do CPC/2015). Não cabe sua aplicação, assim, em fase de cumprimento de sentença, que se faz no interesse do credor, a quem é dada a faculdade de exigir, de um ou mais codevedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (art. 275, do CC). 3. De outro lado, mesmo que fosse viável o chamamento na fase executiva, neste processo isso não seria admitido, porquanto inexiste a identidade de ritos. Ou seja, enquanto a União e o BACEN estão submetidos ao regime de precatórios, o Banco do Brasil segue o regime de execução comum. Portanto, inviável deferir o chamamento ao processo também pela incompatibilidade de ritos que seriam adotados” (AgInt no AREsp n. 2.076.758/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro igualmente o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030